Tribunal: TJMT
Processo: 0004652-24.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004652-24.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ATAIDE MARQUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 028.445.101-08 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTAO - CPF: 026.269.715-70 (APELADO), WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS - CPF: 044.801.661-30 (APELADO), ATAIDE MARQUES PEREIRA JUNIOR - CPF: 028.445.101-08 (APELADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA SICREDI (VÍTIMA), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E NÃO CONHECEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004652-24.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIDE MARQUES PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTAO, WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS, ATAIDE MARQUES PEREIRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RAZÕES APRESENTADA POR PROMOTOR DIVERSO – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE CONFIGURADO – RECURSO DEFENSIVO – DETRAÇÃO PENAL – TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR QUE NÃO INTERFERE NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE RECOMENDAM A MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O DA DEFESA
.

Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1º).

Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possiblidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável), previsto no art. 33 do Código Penal.

Não há ilegalidade na delimitação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, § 2º e 3º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004652-24.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ATAIDE MARQUES PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, CARLOS DE SOUZA PIMENTEL BERTAO, WANDERSON JORGE BARBOSA DOS REIS, ATAIDE MARQUES PEREIRA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Ataíde Marques Pereira Junior, Wanderson Jorge Barbosa dos Reis e Carlos de Souza Pimentel Bertão à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, por infração ao art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, e os absolveu do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o representante do Ministério Público, em entendimento contrário ao do promotor de Justiça que interpôs o recurso, requereu a manutenção da decisão recorrida (Id.
33927490
).

Ataíde Marques Pereira Junior também recorre, e alega que: 1) o tempo de prisão cautelar deve ser abatido da condenação, assim como estabelecido o regime aberto; 2) “
a
o se fixar o regime semiaberto por força da reincidência ou da qualificação do furto, viola as garantias constitucionais dos recorrentes, vez que, o encarceramento do agente, como regra, constituirá sanção desproporcional, por inadequada, excessiva e geradora de malefícios superiores aos benefícios
” (sic) (Id. 33928452).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
33928485, 33928488, 33928492 e 33928493).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (doc.
39000959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004652-24.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 1-2-2018, os réus arrombaram o teto da agência do Banco Sicredi, localizada no Bairro Sangri-lá, invadiram o local, e subtraíram duas armas de fogo que estavam em um armário.

Os autos registram ainda que eles foram presos no terreno atrás da instituição bancária, de posse das armas furtadas.

É caso de não conhecer o recurso da acusação.

Como relatado, o apelo foi interposto por um promotor de justiça e as razões recursais oferecidas por outro, que requereu a
manutenção
da decisão recorrida.

Bem se sabe que o art. 576 do Código de Processo Penal impede que o Ministério Público desista do recurso interposto.

Contudo, em razão da independência funcional, os promotores não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1º).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“Interposição de recurso por um órgão do Ministério Público e apresentação de razões recursais por outro órgão ministerial, dotado, porém, de entendimento diverso: ante a vedação constante do art. 576 do CPP, especial atenção deve ser dispensada à hipótese em que um Promotor de Justiça apresenta a petição de interposição de apelação (ou outro em que as razões possam ser apresentadas separadamente), deixando a atribuição de apresentar as razões recursais para outro órgão ministerial, o qual, todavia, não concorda com o recurso interposto. Nesse caso, há quem entenda que este Promotor de Justiça é obrigado a arrazoar o recurso nos termos da petição de interposição [...], já que, caso não o faça, haveria desistência tácita do recurso interposto, violando o quanto disposto no art. 576 do CPP. A nosso juízo, deve ser buscada uma interpretação que seja capaz de compatibilizar a impossibilidade de desistência do recurso ministerial (CPP, art. 576) e o princípio institucional da independência funcional (CF, art. 127, § 1º). Com efeito, da mesma forma que o Ministério Público não pode desistir de recurso que haja interposto, também não se pode obrigar o órgão ministerial a oferecer razões recursais que contrariem sua consciência jurídica pelo simples fato de outro colega já ter interposto o recurso. Por isso, considerando que, por força do princípio da independência funcional, o órgão do Ministério Público é livre para oficiar fundamentadamente de acordo com sua consciência, com a Constituição e com a lei, não estando subordinado a manifestações ministeriais anteriores, é plenamente possível que este segundo Promotor de Justiça apresente razões recursais em sentido diverso da petição de interposição. Logo, na hipótese de sentença absolutória contra a qual tenha sido interposto recurso de apelação objetivando a condenação do acusado, o Promotor de Justiça responsável pela apresentação das razões recursais poderá se manifestar fundamentadamente no sentido de manutenção do decreto absolutório, o que não pode ser considerado como hipótese de desistência tácita
.
”
(Código de Processo Penal Comentado, 1ª. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, pg. 1381/1382)

Lado outro, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“não se admitirá [...] recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

Não desconheço que há vozes que defendem a tese de que a manifestação constante nas razões recursais não pode obstar o conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, pois, na hipótese, estaria admitindo a desistência recursal, por via transversa.

No entanto, me filio à corrente que sustenta que a pretensão do Promotor de Justiça, manifestada nas razões recursais,
de manter a decisão impugnada
, caracteriza falta de interesse recursal.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que o interesse recursal “
trata-se de um dos pressupostos subjetivos para a admissibilidade dos recursos. É natural que a parte somente poderá provocar o reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à instância superior,
quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo de benefício
. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual [...]”
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1010) (sem destaque no original).

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

[...] Não caracteriza desistência recursal (CPP, art. 576) quando o Promotor de Justiça responsável pelas razões recursais requer a manutenção da decisão agravada, divergindo do entendimento do Promotor que apresentou a peça de interposição do recurso.

Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão agravada, resta configurada a falta de interesse recursal, impondo o não conhecimento do recurso
(TJ/MT, Agravo 0005780-97.2017.811.00015, REL. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 25-9-2018, Publicado em 27-9-2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - FALTA DE INTERESSE - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o Ministério Público interpõe um recurso de Apelação, mas, em suas razões, pugna pela manutenção da sentença, não há como conhecer do apelo, em consonância com o disposto contido no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em face da falta de interesse na modificação da decisão. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.07.665710-5/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Júlio César Lorens , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/04/2018, publicação da súmula em 18/04/2018).

Entendimento semelhante é encontrado no Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que preceitua que "não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão" é compatível os princípios fundamentais do Ministério Público expressos nos arts. 127, § 1º, da Constituição Nacional - unidade, indivisibilidade e independência funcional -, de onde se extrai que os membros do Ministério Público, a despeito da existência de independência funcional, integram um só órgão, sob a mesma direção. A substituição dos membros do Ministério Público não altera subjetivamente a relação jurídica processual estabelecida entre o Ministério Público Federal e o réu.

Tendo sido impetrado habeas corpus pelo Ministério Público Federal objetivando a absolvição do recorrido pela atipicidade material da conduta, tese acolhida pela Corte Regional, não pode outro membro da mesma Instituição postular a reforma do acórdão, por faltar-lhe interesse recursal. [...]
(STJ, REsp 1182985/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 25/06/2013).

“PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CULPOSOS. DELITOS DE TRÂNSITO. [...] SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
APELO DA ACUSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFIGURADA
. ESPECIFICIDADES DO CASO. INTERVENÇÃO DE TRÊS PROMOTORES DIFERENTES NO PROCESSO. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL.
RAZÕES DO APELO PUGNANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. APELAÇÃO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

Hipótese na qual se sustenta a falta de interesse de agir por parte do Ministério Público ao interpor o recurso de apelação que culminou com a condenação do réu, tendo em vista que nas alegações finais o órgão havia se manifestado a favor da absolvição, o que também ocorreu nas razões recursais.

Vigem entre os Princípios Fundamentais do Ministério Público, expressos no art. 127, § 1º, da Constituição Federal de 1988, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, de onde se extrai que os membros do Parquet integram um só órgão, sob a mesma direção, podendo, todavia, serem substituídos uns pelos outros sem que haja alteração subjetiva na relação jurídica processual, não havendo hierarquia funcional entre eles, concluindo-se, portanto, que, mesmo atuando em nome de um único órgão, os membros do Ministério Público que se substituírem no processo não estão vinculados às manifestações anteriormente apresentadas pelos seus antecessores.

Os princípios acima explicitados não se contrapõem ao disposto no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, no sentido de que "Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão".

Na hipótese, devem ser consideradas suas especificidades relativas ao fato de terem funcionado nos autos três Promotores de Justiça diferentes, bem como em razão de o membro ministerial que apresentou o termo de recurso não ter sido o mesmo que ofertou as razões recursais, as quais ratificaram as alegações finais, apresentadas por terceiro membro, na qual se pugnou pela absolvição do acusado.

Se além de a acusação ter se manifestado favoravelmente ao réu nas alegações finais,
as razões recursais requereram o desprovimento do próprio recurso, conclui-se que, de fato, não houve recurso da acusação, a qual, mesmo por meio de membro diverso, ratificou seu entendimento favorável à sentença absolutória, faltando-lhe, portanto, interesse para recorrer, o que deve resultar no não conhecimento do apelo
.”

Deve ser anulado o acórdão recorrido, para que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgue o mérito do recurso defensivo, como entender de direito. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.”
(STJ, HC 171.306/RJ, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 04/11/2011).

Assim, em decorrência de as razões recursais abordar apenas questões atinentes à manutenção da sentença, está caracterizada a falta de interesse recursal do MP.

A autoria e a materialidade do ilícito não são questionadas no
recurso defensivo
, que se limita a sustentar o desacerto do regime semiaberto imposto a Ataíde Marques Pereira Junior, em face da detração.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possiblidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao Juízo da Execução Penal considerar o período para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

Corrobora a conclusão os julgados transcritos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Quanto ao pleito de detração penal, de fato, com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência.

2. Na hipótese dos autos, contudo, quando da prolação do acórdão ora impugnado, mostrava-se irrelevante a detração penal, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o meio prisional mais grave foi estabelecido em virtude da valoração negativa de circunstância judicial. Repita-se: a existência de moduladora desfavorável autoriza a fixação do regime mais grave que o indicado pela quantidade de pena estabelecida no decreto condenatório, como se deu no caso. Logo, indiferente seria eventual detração penal.

3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no HC 561.176/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONDENATÓRIAS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO. TEMPO DE PENA A RESGATAR. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte, "O § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual, após a inclusão do referido dispositivo legal pela Lei n.º 12.736/2012, a competência para examinar, num primeiro momento, a detração penal, passou a ser do Juízo sentenciante." (HC n. 357.440/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, DJe 29/8/2016).

2. Ademais, na situação posta sob exame, mesmo considerado o tempo de custódia cautelar (desde 16/3/2013), o desconto determinado pelo art. 387, do Código de Processo Penal, tanto quando prolatada a sentença condenatória - em 24/7/2013 - quanto ao tempo do julgamento da apelação - em 18/8/2015 -, não teria o condão de alterar o regime prisional imposto, haja vista o tempo de pena ainda a ser resgatado e os fundamentos lançados para a imposição do regime mais gravoso.

3. Também em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, "As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. [...]
(STJ, AgRg no HC 422.852/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018).

No caso
sub examine
, Ataíde foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A pena-base se distanciou do mínimo legal, pois o magistrado sentenciante negativou as vetoriais das circunstâncias e das consequências do crime.

Além disso, na fase intermediária, foi reconhecida a reincidência do agente.

O regime de cumprimento da pena deve obedecer ao padrão básico de avalição (
quantum
de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável), previsto no art. 33 do Código Penal, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, eventual reincidência, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). [...]
(STJ, AgRg no HC 530.717/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).

Assim, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar – de 1-2-2018 a 26-6-2018 (Id.
33926482 e 33924536) – seria recomendado o regime intermediário.

Nesse sentido:

[...] Na hipótese, em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. Aplicação, a contrario sensu, do disposto na Súmula 269/STJ. [...]
(STJ, HC 553.521/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020).

[...] Mesmo que a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, tratando-se de Réu reincidente e presente circunstância judicial que justifica validamente a majoração da pena-base, seria cabível até mesmo a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33, §§ 2.º e 3.º, e 59 do Código Penal. Portanto, não há, no caso, constrangimento ilegal na fixação do regime prisional semiaberto. [...]
(STJ, AgRg no HC 532.269/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 10/12/2019).

Desse modo,
não conheço do recurso interposto pelo Ministério Público
, e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao apelo aviado por Ataíde Marques Pereira Junior

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020